Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-64.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-64.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCOS BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO OLIVEIRA MORAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIMENTO DA COMPRA NÃO REALIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARCOS BORGES DA SILVA em ação indenizatória. O juízo de origem declarou a inexistência de débito relativo a compra não reconhecida no valor de R$ 4.955,02, determinou sua restituição em dobro, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, aplicou multa por litigância de má-fé e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela ocorrência de fraude em compra realizada por terceiro com cartão de crédito do consumidor, bem como a legalidade da restituição em dobro, dos danos morais arbitrados e da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir.

3. A declaração de hipossuficiência do autor goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por provas nos autos.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o dever de segurança no uso do cartão de crédito.
5. Restou demonstrada falha no serviço bancário, tendo a compra contestada sido realizada fora do padrão de consumo habitual do autor, o que deveria ter sido identificado e bloqueado pelo sistema de segurança da instituição.
6. A tentativa de devolução dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED), embora frustrada, não exime a responsabilidade do banco, que deve suportar os riscos de sua atividade.
7. A jurisprudência do STJ (REsp 2.015.732/SP e Tema 466) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em razão de falha na segurança do serviço prestado.
8. Configurada a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor, correta a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional ao abalo psíquico gerado pela cobrança indevida.
10. Majorados os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese.

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em compra com cartão de crédito, quando configurada falha na prestação do serviço, inclusive quanto à ausência de bloqueio de operação atípica.

2.

É cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

3.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta ilícita e suas consequências.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 81, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; Tema 466/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
N° 8000530-64.2025.8.05.0198
, tendo como apelante o
NU PAGAMENTOS S.A,
e como apelado
MARCOS BORGES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURO DE APELAÇÃO
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)